Tribunal: STF
Processo: HC 230634
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus preventivo. Decreto nº 11.366/2023. Extravio de documentos. Inadequação da via eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Procurador-Geral da República é apontado como autoridade coatora. 



    2. A parte impetrante pretende, em síntese, que o paciente seja dispensado da obrigatoriedade do recadastramento de suas armas de fogo junto ao SINARM. O que faz sob central argumento de que o acionante não conseguiu fazer o recadastramento determinado pelo Decreto nº 11.455/2023, tendo em vista que “foi vitimado pelo extravio dos documentos indispensáveis”. 



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser conhecido. 



    5. A Constituição Federal autoriza a impetração de habeas corpus “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (inciso LXVIII do art. 5º). 



    6. No caso de que se trata, o paciente não está preso ou na iminência de sê-lo, sendo certo que o habeas corpus não é a via processual adequada para suprir o extravio relatado na inicial da impetração. De modo que “não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do habeas corpus, empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção” (HC 103.779, Relª. Minª. Rosa Weber). Cito, nessa mesma linha, o RHC 85.105-AgR, Rel. Min. Eros Grau. 



    7. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator